Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. ART. 117, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI No 7.210/84). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL.RELATÓRIO MÉDICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto o Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o recorrente de pessoa já condenada e em cumprimento de pena privativa de liberdade, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais.
2. A prisão domiciliar humanitária por motivo de doença grave, especificamente, está prevista no art, 117, inciso II, da LEP, a qual, em princípio, aplica-se ao apenado que está cumprimento pena em regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a extensão do benefício da prisão domiciliar às pessoas que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, excepcionalmente, desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem.
3. Evidenciado que o tratamento de saúde do apenado em cumprimento de pena em regime fechado pode ser corretamente ministrado no estabelecimento prisional, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária do art. 117 da LEP.
4. Recurso conhecido e improvido.